Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA N. 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO JUDICIAL COM PARÂMETROS DEFINIDOS. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Supremo Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o cumprimento individual de sentença coletiva está sujeito à suspensão decorrente do Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, o título executivo judicial estabelece todos os parâmetros necessários ao cumprimento da sentença, sendo suficiente a realização de meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
4. É inaplicável a suspensão determinada pelo Tema 1.169/STJ ao caso concreto, a partir da aplicação do distinguishing.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É desnecessária a liquidação prévia para o cumprimento individual de sentença coletiva quando o título judicial contém parâmetros suficientes para a apuração do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0723378-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/8/2023, PJe 15/9/2023; TJDFT, AI n. 0734791-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 1o/10/2025, DJe 20/10/2025; TJDFT, AI n. 0704657-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 17/7/2025, DJe 25/7/2025; TJDFT, AI n. 0726727-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 2/10/2025, DJe 17/10/2025; TJDFT, AI n. 0709636-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/6/2025, DJe 2/7/2025.